Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001856-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF: 309.427.309-25 (AGRAVADO), SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA - CPF: 595.608.271-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADMISSIBILIDADE – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL – CDA RETIFICADA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. A exceção
de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, independentemente de citação ou garantia do juízo.

2
.

O interesse processual da parte executada está caracterizado pela necessidade de intervenção judicial para evitar a expropriação indevida de seus bens.

3
. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de

pr
é
-executividade e excluiu a agravada do polo passivo da demanda.

4
. Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato
G
r
os
s
o contra
decisão interlocutória proferida
pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos d
a

Execução Fiscal
n
.
º
1008575-59.2021.8.11.0002
,
acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir Silmara Denise
Barwinski
Pereira do polo passivo da demanda, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz o agravante que a exceção de
pré
-executividade não era o meio processual adequado para tratar a questão da ilegitimidade passiva, uma vez
que t
al matéria já havia sido esclarecida em mandado de segurança
, onde foi
reconhec
ida
a ausência de responsabilidade da agravada pelas dívidas fiscais em questão.
Alega que
a ilegitimidade passiva de
Silmara poderia ter sido resolvida por uma simples petição, sem a necessidade de um recurso à exceção de
pré
-executividade, que considera uma via mais complexa e menos direta.

Ademais, o Estado questiona o interesse de agir da agravada, argumentando que as alterações na Certidão de Dívida Ativa (CDA) já refletiam o reconhecimento da situação atual dos débitos, tornando redundante a apresentação da exceção de
pré
-executividade por parte de Silmara.
S
egundo o agravante, não havia u
ma necess
idade real de submeter a questão à análise do Poder Judiciário, uma vez que o problema já estava resolvido administrativamente.

Alega
que não há que se falar em
comparecimento espontâneo d
a
Agravante
, visto
que as procurações apresentadas não continham poderes explícitos para receber citações, o que impede que tal ato seja considerado um comparecimento espontâneo apto a dispensar a formalidade da citação.

Além disso,
agravante ressalta a

possibilidade
de
Silmara iniciar o cumprimento de sentença e, potencialmente, receber valores indevidos, o que poderia causar uma lesão grave e de difícil reparação ao erário público.

Com base nesses argumentos, o Estado de Mato Grosso
requer o provimento do
agravo de instrumento, revertendo a decisão que excluiu Silmara do polo passivo da execução fiscal e rejeitando a exceção de
pré
-executividade
,
assegurando assim que o processo prossiga conforme os interesses fiscais do Estado e respeitando os procedimentos legais adequados.

Adicionalmente, o agravante enfatiza a ausência de interesse de agir dos executados para levantar tal questão por meio da exceção de
pré
-executividade. Segundo a Procuradoria, a utilização desse instrumento processual foi inapropriada, visto que os fatos já estavam estabelecidos e não requeriam nova análise judicial.

Por fim, o agravante ressalta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a decisão pode causar ao erário público, uma vez que permitiria aos agravados
ingressarem com
cumprimento de sentença e potencialmente receber valores indevidos. Diante desses argumentos,
o
Estado
de Mato Grosso requer

que o agravo seja conhecido e provido, para que a decisão seja reformada, rejeitando as exceções de
pré
-executividade apresentadas e afastando a condenação em honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões
, a agravada,
argumenta que
as razões do
recurso de
agravo
de instrumento
não impugna
m
diretamente os fundamentos da decisão recorrida, abordando questões extrínsecas não discutidas na instância originária.

Adicionalmente,

ressalta que a necessidade da intervenção judicial para a proteção dos direitos da agravada se faz evidente diante da continuidade da execução fiscal pelo Estado, mesmo após o reconhecimento administrativo e judicial da não responsabilidade dela pela dívida questionada. Esse fato, segundo a agravada, justifica
o manejo da
exceção de
pré
-executividade para contestar a inclusão indevida em tal execução.

Acerca

d
o comparecimento espontâneo, salienta que este supre quaisquer vícios relacionados à falta ou nulidade da citação, possibilitando que o processo prossiga
validamente.

Ao
final requer
que o recurso não seja conhecido devido à violação ao princípio da dialeticidade recursal
,

que seja julgado improcedente, confirmando-se a decisão
de primeiro grau e
condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios,
majorados
conforme estabelecido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da decisão proferida nos autos
da
Execução Fiscal
n.º 1008575-59.2021.8.11.0002, ajuizada
em
fa
ce d
e
Comati
Comercial de Alimentos LTDA
,
Luiz Humberto Pereira e Silmara Denise
Barwinski
Pereira, a qual
acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir Silmara Denise
Barwinski
Pereira do polo passivo da demanda, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando
o

a
gravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em ID 67714336,
a Executada, ora
Agr
avada, apresentou
Exceção de
Pré
-Executividade
,
argumentando sobre a sua ilegitimidade passiva.
Alega que tomou conhecimento da ação e
optou por comparecer espontaneamente aos autos para contestar sua inclusão como corresponsável pelas dívidas da empresa COMATI Comercial de Alimentos Ltda
, ressaltando
que,

já havia sido reconhecida a ausência de responsabilidade pelas dívidas citadas
por força de mandado de se
gur
ança
, o que culminou na emissão de uma nova CDA pela Procuradoria Geral do Estado, que excluiu seu nome como devedora
, porém não houve a
retirad
a de
seu nome do polo passivo da execução fiscal, o que poderia levar à expropriação indevida de seus bens
,
o que motivou a apresentação do instrumento processual.

O cerne da questão reside na análise da pertinência da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, a qual foi acolhida pelo juízo a quo para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A admissibilidade da exceção de
pré
-executividade é amplamente reconhecida quando se trata de matérias de ordem pública, que dispensam a segurança do juízo, como é o caso da ilegitimidade passiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao permitir que tais questões sejam analisadas independentemente de qualquer formalidade processual, como a garantia do juízo ou a citação formal dos executados.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. ATO PROCESSUAL PRATICADO POR FAC-SÍMILE. DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto em 04/10/2011. Recurso especial interposto em 03/05/2012 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes. 3. A ausência de prequestionamento das matérias relacionadas no recurso pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ. 4. Ao disciplinar o termo inicial do prazo para a entrega dos originais, quando o ato processual é praticado por fac-símile, o texto normativo distinguiu duas situações, dando a cada uma delas tratamento distinto: (a) a dos atos cuja prática está sujeita a prazo predeterminado em lei e (b) a dos atos sem prazo predeterminado (
AgRg
nos
EREsp
640.803/RS, Corte Especial). 5.
A exceção de
pré
-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ afirma a necessidade de parcimônia e cautela na declaração de nulidade de atos processuais, que deve ser feita sempre à luz da hipótese dos autos com atenção à efetividade e à razoabilidade, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei. 7. À luz dos contornos fáticos da hipótese dos autos e da jurisprudência desta Corte, a apresentação após o decurso do prazo contido no art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.800/99, da via original de petição de exceção de
pré
-executividade, oposta inicialmente por meio de fac-símile, não acarreta a nulidade deste incidente, pois pode ser oposto a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, podendo ser conhecido desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos precedentes do STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido.
(
STJ - REsp: 1374242 ES 2013/0071805-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2017)

No caso em tela, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada é uma questão que pode ser verificada de plano, baseando-se nos documentos apresentados no curso da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido tem-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1768168 SP 2017/0105149-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2019)

Em que pese o
Estado de Mato Grosso
tenha retificado a CDA para
excluir
a Agravada, a ausência de manifestação nos autos para retificar o polo passivo da ação, impõe a apresentação da
Exceção de
Pré
-Executividade, independentemente
da
parte Executada ter sido citada.

Além disso, a questão do interesse processual também é pertinente
e encontra-se
caracterizado pela necessidade de recorrer ao Judiciário para
retificar os autos e prevenir eventual expropriação de bens
, utilizando o meio processual adequado para tanto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a
decisão
proferida em primeiro grau.

Por oportuno, ante o desprovimento do recurso, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024